Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-13.2020.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001793-13.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (EMBARGANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), RUBIA FROIS SANTOS - CPF: 106.566.366-88 (ADVOGADO), FABIANO TADEU LOPES - CPF: 026.282.846-42 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO SERGIO DOS REIS DE PAULA - CPF: 028.137.151-23 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), JHONATHAN THIAGO DE SOUSA - CPF: 057.284.561-89 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (ASSISTENTE), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (ASSISTENTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), AURELIO MENDANHA DA SILVA - CPF: 897.197.271-87 (ASSISTENTE), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), DHEYNNY DE MELO CARVALHO - CPF: 037.958.231-70 (ASSISTENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração com efeitos infringentes em apelação criminal. omissão e contradição. Pretensão de rediscussão de matéria. Rejeição dos embargos. Pedido ministerial incidental. Decretação prisão. Início cumprimento da pena. Indeferido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação interpostos.

2. Alegam omissão e contradição no julgado, sustentando nulidades processuais e requerendo a absolvição.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões ou contradições no acórdão quanto à análise das alegações de nulidade das provas e à identificação de testemunha anônima, além de rediscussão de provas acerca da autoria; e (ii) estabelecer se é possível o início do cumprimento da pena sem o trânsito em julgado da condenação, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

4.

Não há omissão ou contradição quanto à análise das nulidades alegadas. O acórdão embargado fundamenta que a nulidade arguida caracteriza “nulidade de algibeira”, por ter sido suscitada fora do momento processual adequado, estando, portanto, preclusa.

5. O acórdão abordou suficientemente as provas que embasaram a condenação, citando elementos colhidos em juízo, como depoimentos de policiais e apreensões, reputando suficiente a fundamentação da decisão e ausente qualquer omissão.

6. Quanto ao pedido incidental de prisão para início da execução da pena, o pedido deve ser rejeitado por se tratar de execução antecipada, vedada pelo atual entendimento do STF, salvo nas hipóteses de prisão preventiva devidamente fundamentada, o que não foi demonstrado pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados. Pedido incidental de prisão indeferido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade de prova obtida durante o inquérito policial deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 2. A identificação da testemunha não compromete a validade das provas se a identidade puder ser inferida de outros elementos dos autos. 3. Não se admite execução provisória da pena, salvo em caso de decisão judicial fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 283, 312 e 619; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 7.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Fabiano Beckmann Pedroso
e

Sebastião Sergio dos Reis de Paula
, por seus advogados constituídos, opuseram os presentes embargos declaratórios, com efeitos modificativos, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso da apelação criminal n. 1001793-13.2020.8.11.0021, visando suprir pontos que entendem ser contraditórios e omissos no
decisum
colegiado.

Nas razões do seu inconformismo (Id. 250584175) o embargante
Fabiano Beckmann Pedroso
, em sede preliminar, traz a tese de nulidade processual, alegando que a prova inicial, consistente em um áudio gravado e apresentado aos investigadores de polícia, contém vício absoluto.

No mérito, insiste na absolvição, sustentando que o acórdão foi omisso, tanto na análise das provas produzidas nos autos, quanto em relação aos argumentos apontados nas razões recursais defensivas.

Com essas considerações, pugna pela reforma do acórdão, para que sejam sanadas as omissões e contradições, e, concedendo-se os efeitos infringentes, seja declarada a nulidade das provas produzidas, por derivação, ou, reconhecida a absolvição de
Fabiano Beckmann Pedroso,
deixando prequestionada a matéria.

O embargante
Sebastião Sergio dos Reis de Paula,
ora representado pelo Dr. Francisco Anis Faiad (Id. 250721150), ora pelo Dr. Leandro Ribeiro Azevedo (Id. 251005174), igualmente insistem na absolvição, alegando que apesar de meros indícios apresentados na fase investigativa, não ficou ratificada em juízo qualquer prova comprovando seu efetivo envolvimento com os demais sentenciados e tão pouco demonstrado que estaria exercendo o comércio ilícito de armas.

Com esses argumentos, em síntese, pedem que sejam reanalisadas as provas produzidas, para, após sanar as omissões e contradições, seja declarada a absolvição de
Sebastião Sergio dos Reis de Paula.

O
parquet
, nesse ínterim, representou pela expedição de mandado de prisão em desfavor dos ora embargantes (Id. 251032164 e 251044652), consubstanciado no fato de que a condenação já foi mantida por esta Corte ao desprover os apelos defensivos, devendo ser dado início ao cumprimento da pena no regime inicial fechado.

Fabiano Beckmann Pedroso
, por meio de sua defesa, rebateu a pretensão ministerial (Id. 251328692).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, em seu judicioso parecer, manifesta-se pela
rejeição
ou
desprovimento
de ambos os embargos de declaração (Id. 253902180).

O
parquet
apresentou novo pedido incidental, insistindo que seja expedido mandado de prisão em desfavor dos embargantes (Id. 257400665).

Diante da superveniente manifestação do representante ministerial da instância de origem, encaminhei os autos à manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Por sua vez, o douto Procurador de Justiça, encartou, tão somente, a sua anterior manifestação acerca dos embargos declaratórios, deixando de opinar em relação ao pedido de prisão (Id. 264881781).

Por fim,
Sebastião Sergio dos Reis de Paula
rebateu o pedido do
parquet
quanto à pretensa prisão e reiterou os argumentos e pedidos apresentados nos aclaratórios (Id. 267440275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de
Fabiano Beckmann Pedroso
e

Sebastião Sergio dos Reis de Paula
, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso da apelação criminal n. 1001793-13.2020.8.11.0021, julgado por esta Segunda Câmara Criminal, no dia 30.10.2024 (Id. 249761657 e 249871172), que, nos termos do voto condutor, de relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento aos recursos interpostos, cuja ementa transcrevo:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINARES – ILICITUDE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRECLUSÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS AINDA NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – EVENTUAL IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO INQUISITIVO QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL – ILICITUDE, OUTROSSIM, NÃO CARACTERIZADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA REFERENTE AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REPRIMENDA COMINADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019 – IMPERTINÊNCIA – CONDUTAS PRATICADAS ENTRE 2019 E 27 DE MAIO DE 2020 – LEI N. 13.964/2019 QUE ENTROU EM VIGOR EM 23 DE JANEIRO DE 2020 – INCIDÊNCIA DA
LEX GRAVIOR
– ENUNCIADO SUMULAR N. 711 DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES – INVIABILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS DISTINTOS E MEDIANTE AÇÕES DIVERSAS – INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO – RÉU QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE À CONDUTA DOS DEMAIS COM FINALIDADE DE PROVEITO ECONÔMICO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, POR ATÉ 5 ANOS, ENQUANTO SUBSISTIR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

As nulidades devem ser arguidas oportunamente pela parte, sob pena de preclusão da matéria, não se admitindo, em nosso ordenamento jurídico, a assim chamada “nulidade de algibeira”. Outrossim, eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não necessariamente contaminam a ação penal. Constatando-se que um dos réus forneceu espontaneamente à autoridade policial gravação que revela a trama delitiva, e que esse mesmo acusado prestou declarações ainda na fase investigativa, confessando a existência do esquema de comercialização de armas de fogo e munições e delatando os corréus, não há falar em nulidade desses elementos probatórios, se não demonstrada nenhuma mácula procedimental. Constatando-se que a sentença se reportou aos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal para demonstrar a responsabilidade individual de cada acusado, não há falar em nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação idônea. Devem ser mantidas as condenações dos acusados à luz do robusto acervo probatório produzido no caso dos autos, constituído por elementos idôneos como a apreensão de munições, relatórios de investigação, gravação de diálogo entre os acusados e depoimentos prestados em delegacia e em juízo pelos policiais que atuaram nas apurações, mormente se a frágil negativa de autoria sustentada pelos réus não encontra amparo nos autos. Tratando-se do delito capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, justifica-se a exasperação da pena-base, em decorrência da valoração desfavorável da culpabilidade, pela quantidade e diversidade de munições apreendidas. Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, mormente se houver circunstância judicial desfavorável. Consoante o enunciado sumular n. 711 do Supremo Tribunal Federal, “
a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência
”. Logo, se parte do crime de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003) ocorreu após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a reprimenda a ser considerada na dosimetria será a de reclusão, e 6 a 12 anos, e multa. Se os delitos são praticados em diferentes contextos, mediante mais de uma ação ou omissão, caracteriza-se o concurso material de infrações, nos termos do artigo 69,
caput
, do Código Penal. O reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal exige demonstração cabal de que o réu tenha praticado o delito sob coação resistível ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Logo, se o acusado cometeu o crime com finalidade de proveito econômico, aderindo voluntariamente à conduta delitiva dos corréus, não deve ser aplicada a referida atenuante. Não há falar em isenção das custas processuais pois, ainda que o acusado seja beneficiário da gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento das custas é ônus sucumbencial imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, que não dá margem de discricionariedade ao julgador. Mesmo em caso de hipossuficiência econômica do apenado, o máximo que poderá obter é a suspensão da exigibilidade do recolhimento, por até 5 anos, e, após esse quinquídio, subsistindo a situação de pobreza impeditiva do pagamento, a obrigação será extinta. Todavia, cuida-se de questão a ser examinada pelo juízo da execução.”

Conforme relatado, os embargantes buscam ver supridos pontos que entendem ser contraditórios e omissos no
decisum
colegiado.

Fabiano Beckmann Pedroso
, invoca questão preliminar de nulidade processual, alegando que a prova inicial apontada no inquérito policial, consistente em um áudio gravado e apresentado aos investigadores de polícia, contém vício absoluto.

Evidentemente,
sem razão
alguma na arguição.

Verifica-se que a conclusão do douto relator originário, rechaçou a contento a tese de nulidade das provas produzidas. Basta uma breve análise do acórdão que se observa que ficou devidamente abordada que a pretensão defensiva, cuja matéria já estaria preclusa.

Ainda assim, com o devido desvelo, o eminente relator fundamentou em seu voto condutor que:

“(...) Ademais, ao ser interrogado em juízo,
Jhonathan Thiago
admitiu ter realizado a gravação do diálogo com seu aparelho de telefone celular, confirmou que seu interlocutor era
Fabiano
, afiançou a veracidade da conversa e, não fosse o bastante, asseverou que quem entregou o arquivo à Polícia foi seu próprio advogado, o que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da ilicitude do elemento probatório ora discutido, sobretudo porque não há evidência de que
Jhonathan Thiago
tenha sido coagido a colaborar com a autoridade policial.

Fabiano
também se insurge contra as declarações prestadas, ainda no curso do inquérito, por uma testemunha não identificada, ou seja, anônima.

Ocorre que tal matéria, igualmente, encontra-se guarnecida pela preclusão, uma vez que não houve impugnação oportuna na fase de resposta à acusação.

Além disso, conquanto realmente não conste do termo de declarações a qualificação da “testemunha” em questão (Id. n. 126133186, p. 22), a verdade é que não há nenhum mistério a respeito de sua identidade. Trata-se, claramente, do corréu
Jhonathan Thiago
, não apenas porque seu nome está grafado (ainda que sem assinatura) no campo “Testemunha”, na última página do documento, em aparente ato falho do escrivão responsável (Id. n. 126133186, p. 28), mas também pelo teor do relato ali contido, bem como pelo fato de tal relato ter sido reduzido a termo na manhã de 15 de abril de 2020, imediatamente após a oitiva formal de
Jhonathan Thiago
, ocasião em que este, devidamente qualificado, declarou que não poderia falar sobre outros suspeitos envolvidos, por temer pela sua vida e pela de sua família (Id. n. 126133186, p. 21).

Nesse contexto, fica subentendido que, após ter externado tal receio à autoridade policial,
Jhonathan Thiago
foi inquirido sob pretensa garantia de anonimato, ocasião em que prestou declarações que incriminavam
Fabiano
.

De qualquer sorte, certo é que não ficou demonstrado eventual prejuízo a
Fabiano
pelo “anonimato” (fajuto, diga-se) de tal “testemunha”, na medida em que a condenação se lastreou em idôneos elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório, como se verá adiante (...).”
(Id. 249871172, pp. 7-8).

Portanto, as invocadas nulidades foram devidamente rechaçadas, de modo que, a meu ver, ao contrário do que alega o embargante, a matéria foi regularmente superada pelo douto Relator.

Igualmente, não vejo qualquer omissão ou contradição do acórdão em relação à análise das provas produzidas e tão pouco há falar em ausência de fundamentação do voto condutor.

Também sem qualquer dificuldade, percebe-se que foi reproduzida a análise das provas contidas na sentença condenatória, e, ao fim, o relator apresentou sua conclusão, frisando que as autorias delitivas ficaram incontroversas, diante das declarações coerentes dos investigadores de polícia, diga-se, durante a fase judicial, inclusive.

Desse modo, concluiu que tal prova oral, devidamente reproduzida e analisada na sentença, seria suficiente para a formação do juízo de inculpação contra os acusados, ora embargantes, nos exatos termos do enunciado sumular n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício.

Outrossim, torna-se desnecessário reproduzir de modo repetitivo todo o acervo fático-probatório, evitando-se, logicamente, incidir em tautologia, além do que não se pode exigir do julgador que apresente exaustiva fundamentação para rechaçar, muitas das vezes, teses e arguições sem amparo no caderno processual.

Portanto, sem razão os embargantes, que, no presente caso, deixa patente a finalidade precípua de ver reapreciada a matéria já amplamente analisada no acórdão embargado.

Assim, tendo em vista que a via eleita pelos embargantes não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas, concluo que a pretensão aqui exposta não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, quanto ao pedido incidental do
parquet
, que visa a decretação da prisão dos embargantes, para inicial o cumprimento da reprimenda imposta, entendo que pretensão não tem cabimento na via incidental.

Apesar das sucessivas mudanças de entendimento, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, predomina atualmente o entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter início com o exaurimento de todas as vias recursais, salvo em casos de condenação advinda do Tribunal do Júri Popular, ou seja, em caso de crimes dolosos contra a vida – RE 1235340.

Ressalte-se que remanesce a possibilidade do acusado ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, em decisão individualmente fundamentada pelo juiz.

Com efeito, o posicionamento atual voltou a descartar a teoria do princípio da presunção de inocência mitigada, não se admitindo nenhuma transgressão aos direitos e garantias fundamentais do acusado, mesmo condenado em segunda instância, consoante previsão do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e pela compatibilidade do artigo 283 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“(...)
O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88. Assim é proibida a chamada execução provisória da pena. Cabe ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena” (STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, rel. min. Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019 (Info 958).”

Portanto, tendo em vista que a pretensão ministerial vem alicerçada em execução de pena, sem apresentar qualquer relevante argumento em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão é vedada, sob pena de incidir em execução antecipada de pena.

Por todo o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração e
indefiro
o pedido incidental do parquet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025